Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IMOTIVADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. REQUISITOS CONTRATUAIS ATENDIDOS. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. TERMO FINAL CONTRATUAL POSTERGADO. CONVOLAÇÃO DE PLANO COLETIVO EM INDIVIDUAL OU FAMILIAR. PLANOS INEXISTENTES NA CARTEIRA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS EXISTENTES. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20.
2. Em razão de interpretação sistemática e teleológica do julgado e da Resolução Normativa posterior, essa inteligência é inaplicável à resilição imotivada por iniciativa das operadoras de saúde, pois não há dificuldade de ordem técnica ou outro motivo hábil ao não cancelamento imediato do plano. Evita-se ainda que o consumidor fique desamparado em sua assistência à saúde, bem como que seja submetido a situações que o coloquem em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC).
3. Celebrado negócio jurídico após a anulação do parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195 da ANS, a operadora de saúde vincula-se às condições normativas e contratuais para pôr fim à relação contratual, motivo pelo qual não pode agora afirmar que essas exigências são prescindíveis porque foram anuladas posteriormente. Isso decorre da vedação legal à adoção de comportamentos contraditórios pelos pactuantes.
4. Ainda que atendidas as condições contratuais, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde enquanto o paciente estiver internado ou submetido a tratamento durante o quadro de emergência ou urgência. Nesses casos, deve-se aguardar a alta hospitalar e/ou conclusão do tratamento médico ou a superação do quadro agudo, tudo em nome do princípio social do contratado e a preservação do direito fundamental à vida e à saúde.
5. Há dano moral quando o plano de saúde se recusa a manter a cobertura médico-hospitalar do paciente já internado ao tempo da chegada do termo final da relação contratual. Tal comportamento é capaz de aumentar o abalo psicológico e a aflição do beneficiário, presentes por conta da necessidade de se manter em ambiente hospitalar para receber os devidos cuidados e atendimento médico. Se o montante arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, não há razão para sua revisão nesta instância revisora.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.